Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO COMPROVADO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado, sob o fundamento de que sua renda bruta mensal ultrapassa cinco salários-mínimos e não foram comprovadas despesas extraordinárias que justificassem a concessão do benefício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus à gratuidade de justiça, à luz de sua renda líquida e dos elementos que indicam comprometimento financeiro.
III. Razões de decidir
3. A renda líquida da agravante, conforme contracheque juntado aos autos, é inferior a cinco salários-mínimos, patamar adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal como critério objetivo para concessão da gratuidade de justiça.
4. O relatório de empréstimos e financiamentos (ID 250081014) revela obrigações vencidas e saldo negativo, evidenciando inadimplemento e comprometimento da renda.
5. A análise da hipossuficiência deve considerar critérios objetivos e subjetivos, conforme Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, incluindo nível de endividamento e condições pessoais.
6. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, não foi infirmada por elementos concretos nos autos.
7. A decisão agravada limitou-se à análise da renda bruta, sem considerar os descontos legais e consignações que reduzem significativamente a capacidade financeira da agravante.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora para reformar a decisão agravada e conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput; 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 10/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1836956, 0742242-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJe 29/04/2024.